Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque foi explicitado que não há provas de que a autora teria deixado de comparecer aos estabelecimentos comerciais e de realizar a pactuada análise dos produtos comercializados. Tal comprovação seria capaz de justificar a rescisão antecipada do contrato por culpa da autora, porém, como afirmado no acórdão, as referidas provas inexistem.
4. No que se refere à validade da prorrogação do contrato, o item 7 do acórdão dispôs que “quanto à retribuição a vencer, tem-se que o contrato firmado em 27/04/2019 foi prorrogado por 12 meses em 27/04/2020, devendo ser finalizado em 27/04/2021. Destarte, ocorrendo a finalização antecipada do contrato em 04/01/2021, é devido o pagamento à autora da metade da retribuição que deveria receber de 04/01/2021 a 27/04/2021”.
5. A decisão já foi dada e todos os dispositivos legais aplicados estão explicitados no acórdão, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95